Tribunal: TJMT
Processo: 1002923-34.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002923-34.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FABIO ANDRE FADIGA - CPF: 172.740.778-48 (ADVOGADO), EVANDRO MARDULA - CPF: 670.845.759-87 (ADVOGADO), MASTER MT LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 15.524.677/0001-04 (APELADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (APELADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS - CPF: 085.773.257-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – PETIÇÃO DA EXEQUENTE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
– ABANDONO NÃO VERIFICADO – REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbir, por um período superior a 30 (trinta) dias; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente.

Por outro lado, segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002923-34.2016.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

MASTER MT LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI – EPP E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1002923-34.2016.8.11.0003
,
ajuizada em face de
MASTER MT LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI – EPP
e
OUTRO
, que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III do Código de Processo Civil. Custas pela parte exequente, sem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a presente execução fora regularmente distribuída em 20/09/2017, sendo atribuída à causa o importe de R$99.624,65 (noventa e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Informa que restou parcialmente positiva a ordem de constrição lavrada nestes autos, ocasionando a localização da importância de R$23.062,12 (vinte e três mil, sessenta e dois reais e doze centavos), de titularidade da empresa, bem como do valor de R$3.840,09 (três mil, oitocentos e quarenta reais e nove centavos), localizado em nome do avalista.

Argumenta que desde a distribuição da referida demanda, a parte exequente se manteve ativa para efetivar a citação dos executados, ora recorridos, e também foi diligente em realizar buscas constritivas, o que pode ser facilmente verificado pela menção feita acima com relação aos valores localizados.

No entanto, sustenta que o processo fora julgado extinto, indo na contramão da determinação insculpida no artigo 485, §6º do Código de Processo Civil, bem como da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve requerimento do executado para extinção do feito.

Diante disso, pugna pela reforma da r. sentença, de modo a ser determinada a continuidade da demanda, com a consecutiva tradição do levantamento dos valores constritos nos autos e continuidade até a satisfação integral do valor devido (id. 122890009).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o artigo 485, parágrafo 6º, do CPC e a Súmula 240 do STJ, orientam sobre a necessidade de extinção do processo por abandono da causa, mediante o requerimento do réu, quando este tiver sido citado e apresentado defesa, o que não é o caso dos autos.

Salienta que o exequente foi intimado para se manifestar nos autos, postulando o que entendesse de direito, sob pena de extinção, sendo a intimação proferida ao procurador da exequente e pessoal, consoante A.R. anexada aos autos, razão pela qual pugna pela sua manutenção (Id. 122890014).

O preparo foi recolhido (Id. 123313470).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao
decisum
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, ora apelante, em desfavor de

MASTER MT LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI – EPP
, bem como de seu avalista
NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO
, almejando a quitação do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro – nº 9947035, no valor inicial de R$99.624,65 (noventa e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Consta que a empresa executada foi devidamente citada em 07/11/2016 (Id. 122886639), razão pela qual a exequente postulou pela penhora
online
dos ativos financeiros dos executados através do sistema BACENJUD (Id. 122886644), cujo pedido restou atendido, consoante decisão datada de 01/03/2017 (Id. 122889951).

Infere-se que a penhora
online
restou parcialmente frutífera (Id. 122889952), sendo que os executados foram intimados e quedaram-se inertes (Id. 122889956).

Posteriormente, foi deferida consulta no RENAJUD (Id. 122889960), onde consignou informações positivas (Id. 122889964).

Considerando a inércia dos executados, foi deferido o levantamento de valores do dinheiro penhorado (Id. 122889979) e posteriormente o banco foi intimado para informar os dados bancários (Id. 122889982), cuja informação sobreveio na petição de Id. 122889989.

Ocorre que, conquanto os alvarás foram expedidos (id. 122889991 e 122889992), os mesmos não foram assinados para liberação respectiva, sobrevindo, desnecessariamente, nova intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção, e posteriormente a isso foi prolatada a sentença ora combatida.

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, tenho que a irresignação da instituição bancária merece acolhida, pelas razões que passo a declinar.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente.

Ademais, quando for o caso, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu (Súmula 240 do STJ), situações não observadas no presente caso, pois não houve requerimento dos executados/apelados.

Cumpre dizer que, embora os executados aleguem que a Súmula 240 do STJ não se aplica ao presente caso, porque, embora citados, não apresentaram defesa, não é isso o que se confirma dos autos, pois
eles opuseram Embargos à Execução
autuado sob o nº 1004760-27.2016.8.11.0003, os quais foram julgados improcedentes pelo Juízo
a qu
o
.

Dessa forma, razão assiste ao banco apelante em sua pretensão de ver cassada a sentença, já que em sintonia com a orientação jurisprudencial.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, § 1º DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE
– Súmula 240 do STJ. Precedentes” (AgRg no AREsp 415.017/SC).”
(TJ-MT 00008977620108110040 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO DO RÉU – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 240 DO STJ
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor. “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. (Súmula nº 240 do STJ)”
(TJ-MT – AC: 00006085120078110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/02/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o regular andamento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022